Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE APÓS INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A parte ré-reconvinte interpôs agravo de instrumento para reverter decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de ampliação subjetiva da lide por meio de reconvenção. Em suas razões, afirma não desejar alterar o pedido (reparação do dano sofrido) ou da causa de pedir (estelionato), mas busca o resultado útil do processo ao fazer recair a execução em valores escondidos nas contas das filhas. Para tanto, afirma existirem diversas execuções contra a estelionatária, mas em nenhuma foi possível reaver o dinheiro.

2. Em que pese o art. 343, §3o do CPC prever a possibilidade de reconvenção contra o autor e terceiro, a parte poderá aditar ou alterar o pedido até o saneamento do processo, com consentimento do réu, o que não aconteceu. No caso, a reconvenção foi proposta inicialmente em face da autora, e posteriormente a reconvinte/agravante pediu o aditamento, com a inclusão de terceiros no polo passivo da reconvenção.

3. Ao aplicar o art. 329 do CPC, tem-se que a reconvinte poderia aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir até a intimação da reconvinda/autora para contestar. Como na hipótese, a agravante/reconvinte pediu o aditamento após a intimação da reconvinda/agravada para apresentação de contestação à reconvenção e réplica, tal aditamento, em princípio, dependeria do consentimento da parte contrária. Nesse aspecto, a celeridade e economia processuais não podem acontecer em atropelo às normas processuais.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.